Tribunal: TJDFT
Processo: 0001820-64.2019.8.07.0019
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001820-64.2019.8.07.0019 RECORRENTE: DANILLO DOS SANTOS RODRIGUES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigos 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. CRIME DE ROUBO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. PARCIAL PROVIMENTO. 1. A culpabilidade, considerada como a reprovação social que o crime e o autor do fato merecem, relaciona-se à censurabilidade da conduta e à intensidade do dolo do agente, e somente deve ser apreciada negativamente quando se revelar além daquela ínsita ao tipo penal, ou seja, quando o agente vai além do necessário para a consecução do tipo penal visado. 2. O prejuízo é consequência ínsita aos delitos patrimoniais, somente justificando a majoração da pena-base quando for excessivo, de forma a afetar substancialmente o patrimônio da vítima. 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente alega negativa de vigência ao artigos 33, § 2o, e 59, ambos do Código Penal, bem como 93, inciso IX, da Constituição Federal, afirmando que a pena-base se mostra excessiva, devendo ser reduzida e, em consequência, fixado regime de cumprimento de pena mais brando, porquanto entende que no presente caso teria ocorrido apenas uma circunstância judicial negativa, devendo ser afastada a reincidência na segunda fase de dosimetria da reprimenda. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir em relação ao alegado malferimento aos artigos 33, § 2o, e 59, ambos do CP, uma vez que a turma julgadora, após detida análise dos autos, assentou: “Por essa razão, afasto a avaliação negativa da culpabilidade e das conseqüências do crime. Em relação ao quantum de exasperação, temos que o delito de roubo é apenado com reclusão de quatro a dez anos. Segundo o critério objetivo-subjetivo, havendo um interstício de seis anos (72 meses) entre a pena mínima e a máxima, e sendo oito as circunstâncias analisadas, o máximo de acréscimo por cada circunstância judicial desfavorável é de 9 meses (1/8). Assim, a elevação da reprimenda em 9 meses para cada circunstância judicial desfavorável, como efetuado pelo Juízo de origem, se mostra razoável e proporcional. Por isso, afastando a valoração negativa da culpabilidade e das consequências do crime, fixo a pena-base em 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa, à razão mínima (...). Na segunda fase, o magistrado registrou a presença da agravante da reincidência, majorando a pena no mesmo patamar utilizado na primeira fase, o que se mostra correto. Com efeito, o acréscimo realizado na segunda fase da aplicação da pena, diante da presença de circunstância agravante, deve guardar adequada proporcionalidade com o aumento operado pelo julgador na primeira fase, em razão de circunstâncias judiciais desfavoráveis (...). No que diz respeito ao regime prisional, sendo o réu reincidente e a pena superior a 4 (quatro) anos, é de ser mantido o regime inicial fechado” (ID 13164955). Rever tal conclusão demandaria, necessariamente, o revolvimento da matéria fático-probatório acostado aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “As agravantes não necessariamente incidem sobre o resultado da pena-base, cujo acréscimo de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância negativa”; e que “ainda que a pena aplicada seja superior a 04 (quatro) anos e não exceda a 08 (oito) anos, a reincidência do paciente impõe o modo mais gravoso de resgate de pena, nos termos do art. 33, §§ 2°, "a", 3°, do Código Penal. Precedentes” (HC 498.586/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, DJe 14/2/2020, e HC 559.518/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO, DJe 24/3/2020). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional. Precedente” (AgInt no AREsp 1101924/RS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 24/5/2019). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 1840089/CE, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 12/6/2020). Ademais, quanto à reincidência, restou decidido no acórdão vergastado que “Na segunda fase, o magistrado registrou a presença da agravante da reincidência, majorando a pena no mesmo patamar utilizado na primeira fase, o que se mostra correto” (ID 13164955). Para infirmar tal conclusão seria imprescindível o reexame do conjunto de fatos e de provas acostado aos autos, como já se disse, na presente sede. Por fim, o especial não deve transitar quanto ao alegado malferimento ao artigo 93, inciso IX, da CF, porque a Corte Superior é assente quanto à “Impossibilidade de conhecimento das alegações relativas à ofensa a dispositivos da Constituição Federal, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal no âmbito do recurso extraordinário” (AgInt no AREsp 1528929/PE, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, DJe 19/12/2019). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027